Tribunal: TJMT
Processo: 1023924-06.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023924-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILSON VALERIO LOPES DA SILVA - CPF: 653.080.772-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou multa diária de R$ 20.000,00 pelo descumprimento de ordem judicial, determinando que o Estado providenciasse a transferência de paciente para UTI devido
à
malária grave. O Estado recorre alegando incompetência absoluta do juízo e questionando a razoabilidade da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o juízo era competente para a decisão; e (
ii
) a multa diária aplicada deve ser mantida ou substituída por outra medida coercitiva.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou a incompetência do juízo, visto que o valor da causa não foi inferior a 60 salários-mínimos. Além disso, o processo foi distribuído em regime de plantão e não há afronta ao entendimento fixado no IAC n. 10/STJ.

4. A saúde é um dever do Estado, conforme a Constituição Federal, e o descumprimento de ordem judicial nesse sentido pode justificar a imposição de
astreintes
. No entanto, a multa cominatória deve ser substituída pelo bloqueio
on-line
de valores públicos, conforme previsto no artigo 536, § 1.º, do CPC, para garantir o cumprimento da obrigação de fazer de forma mais eficaz.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública por descumprimento de ordem judicial em matéria de saúde pode ser substituída pelo bloqueio on-line de verbas públicas, sendo medida mais eficaz e menos gravosa.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, art. 196; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS;
TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, no incidente n. 1004087-23.2024.8.11.0013 proposto por
GILSON VALÉRIO LOPES DA SILVA
, diante do descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida nos autos n. 1004047-41.2024.8.11.0013, arbitrou multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos
,
a
competência absoluta da 1ª Vara de Várzea Grande (MT), bem como a impertinência da multa aplicada, sob o argumento de impertinência no caso concreto e valor excessivo, bem assim que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

Alega ainda a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, consideradas as circunstâncias concretas que demandam as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar ou diminuir a multa cominatória, bem como majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento (Id.
236069151
).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
242764180
.

O órgão ministerial manifestou-se
pelo não provimento do recurso

(Id.
246882656
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, no
incidente
n. 1004087-23.2024.8.11.0013 propost
o
por
GILSON VALÉRIO LOPES DA SILVA
, diante do descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida
nos autos n.
1004047-41.2024.8.11.0013
, arbitrou multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Infere-se dos autos que
em razão do quadro clínico do autor, diagnosticado com malária grave, do abdominal intensa e problemas renais,
foi deferido o pedido de tutela
de urgência
para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie, às suas expensas, em favor do requerente, no
prazo máximo de 48h
, a transferência do
paciente
para UTI ADULTO TIPO II, em unidade particular ou pública, bem como
outros

procedimentos
ou tratamentos necessários à preservação da saúde da parte autora, tal como indicado no relatório médico.

Consta ainda que diante da recalcitrância do ente estatal foi arbitrada a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a decisão ora agravada sob o fundamento de incompetência absoluta do
j
uízo, da impertinência da multa diária aplicada, bem assim
da necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Da incompetência absoluta do juízo

Para o agravante
é caso de incompetência absoluta do juízo

em razão do valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos,
bem assim
a competência absoluta da 1ª Vara de Várzea Grande (MT)
.

No que tange à
competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, não há indicação nos autos de que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.

O
bserva-se que
o
processo
n.
1004087-23.2024.8.11.0013 é incidente do
s autos
1004047-41.2024.8.11.0013 tendo sido distribuído em plantão.

Ademais,
como bem lembrado pelo órgão ministerial, trata-se de internação em leito de UTI e não tem como apurar inicialmente a quantidade de dias necessários para a permanência do paciente, ora agravado.

Logo, tem-se que a ação não se amolda ao Tema
1
, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.
10: “
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de
processo.
’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
”.

Fixou ainda a seguinte tese no IAC N. 10: “
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.

Rejeito
a preliminar de incompetência do
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT)
.

Mérito

A saúde pública constitui dever
inafastável
do Estado, em todas as suas esferas de poder. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, assegura o direito à vida como base de todos os outros direitos. No artigo 6º, ao dispor sobre os direitos sociais, garante o direito à saúde, um bem jurídico indispensável à dignidade da pessoa humana. Já no artigo 196, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a saúde
é
um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a descontinuidade na prestação dos serviços de saúde, especialmente em cenários de transição contratual, configura violação ao princípio da continuidade do serviço público, uma vez que a preservação
do direito à saúde deve prevalecer sobre eventuais dificuldades administrativas ou financeiras.

Como cediço, é
plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória

em face da Fazenda Pública,
conforme
há muito decido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado,
a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o
cumprimento da ordem judicial.

Ademais, s
obre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se
traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA E

INOVAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – REJEITADAS -IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS DE NATUREZA GRAVE EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE CUIABÁ – RISCO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E USUÁRIOS DO SUS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DEMONSTRADA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2010 - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA -
SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Havendo impugnação
especifica
da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da
dialeticidade
.

2. Embora o 2º grau de revisão não seja o momento próprio para a produção de prova, a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permitem a
flexibilização
dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

3. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

4. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados no ano de 2010, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da Ação Civil Pública no ano de 2014, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária.

6.
A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.
”

(N.U 0024978-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022)
.

Dessa forma, ficou
caracterizado o perigo de dano e o risco
ao resultado útil do processo di
ante
d
a aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Q
uanto ao pedido de estabelecimento de um “prazo razoável” para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
tratamento
pleiteado, visando resguardar o direito
do paciente, considerada a urgência que o caso requer
.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024